Tribunal: TJES
Processo: 5004844-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004844-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOTERIA IBATIBA LTDA

AGRAVADO: JUVENAL BATISTA DE ANDRADE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Loteria Ibatiba Ltda contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por Juvenal Batista de Andrade, que determinou bloqueio de valores via sistema Sisbajud e expedição de alvará. A agravante sustenta que o bloqueio ocorreu sem provocação da parte exequente, ferindo o contraditório, e defende a substituição da medida pela apreensão de veículo que, segundo afirma, garantiria o débito de forma menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a constrição judicial de valores por meio do sistema Sisbajud sem intimação prévia da executada viola o princípio do contraditório e configura error in procedendo; (ii) definir se o oferecimento de bem fora da ordem legal — veículo em nome de terceiro — pode afastar a penhora de ativos financeiros com base no princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de bloqueio via Sisbajud atendeu a requerimento expresso do exequente, inexistindo decisão de ofício ou vício processual, de modo que não se verifica afronta ao contraditório ou princípio da não surpresa.

A execução deve ser promovida no interesse do credor (CPC, art. 797), sendo válida a utilização de sistemas eletrônicos para localizar e constranger valores em conta, conforme Recomendação nº 51/2015 do CNJ.

A alegação de que o bloqueio compromete a atividade empresarial da agravante carece de comprovação, já que não foram apresentados documentos contábeis capazes de demonstrar abalo financeiro.

O veículo indicado como garantia da execução está registrado em nome de terceiro alheio à relação jurídica processual, sendo inapto à penhora.

A penhora de ativos financeiros tem preferência legal (CPC, art. 835, I), e a recusa de bem fora da ordem legal é admitida, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.942.150/SC) e tese firmada no Tema Repetitivo n. 578.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de constrição judicial de valores via sistema Sisbajud, mediante provocação do credor, prescinde de intimação prévia do devedor, não configurando cerceamento de defesa.

O executado deve observar a ordem legal de penhora e comprovar justificadamente a necessidade de sua alteração, sendo legítima a recusa do credor quanto a bem oferecido fora dessa ordem.

A penhora de veículo registrado em nome de terceiro estranho à execução não é admitida como garantia da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.942.150/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, Tema Repetitivo n. 578; TJES, AI 0024524-29.2019.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 30.03.2021, DJES 25.06.2021; TJES, AI 0024145-88.2019.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 09.03.2021, DJES 11.06.2021.

Vitória/ES,
15 de julho de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004844-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOTERIA IBATIBA LTDA

AGRAVADO:
JUVENAL BATISTA DE ANDRADE

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo, interposto por
LOTERIA IBATIBA LTDA
contra a r. decisão do id. 65130484 dos autos de origem, que bloqueou valores pelo sistema Sisbajud e determinou a expedição de alvará, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, nos autos da "Execução de Título Extrajudicial", registrada sob o n. 5001581-65.2023.8.08.0064, ajuizada por
JUVENAL BATISTA DE ANDRADE
em desfavor da agravante.

Em suas razões (id. 12957972), afirma a agravante, em síntese, que, mesmo sem qualquer manifestação ou pedido da exequente, foi surpreendida ao ter o valor de R$4.349,37 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos) bloqueado em sua conta.

Argumenta que, na qualidade de empresa de loteria, necessita dos recursos financeiros para manter sua operação regular e a constrição compromete severamente o fluxo de caixa da empresa.

Alega que a ausência de provocação prévia para a prolação da decisão agravada constitui “error in procedendo” e macula a validade do ato judicial, fere o princípio da não surpresa e constitui cerceamento de defesa.

Defende que a decisão afronta o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), já que o bloqueio financeiro é mais gravoso que a apreensão de veículo.

Aponta que o valor do veículo oferecido é suficiente para pagar o débito e sua apreensão é mais eficaz e menos danosa, devendo o juiz utilizar medidas coercitivas menos gravosas para o executado.

Pelo exposto, requer, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o sobrestamento das medidas constritivas.

Apesar de intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo sem apresentar sua contraminuta.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento da E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos do id. 13008787, que indeferiu o pedido liminar.

O processo na origem se trata de Execução de Título Extrajudicial, em que o agravado, ora exequente em primeira instância, pretende o recebimento do valor de R$ 98.223,15 (noventa e oito mil e duzentos e vinte e três reais e quinze centavos), relativo a cheques emitidos pela agravante (id. 26868508), devolvidos por insuficiência de fundos.

Na oportunidade, o recorrido pleiteou a busca e apreensão de um veículo, que, segundo alega na exordial, foi o objeto da transação comercial que motivou a emissão das cártulas exequendas, oportunidade em que o juízo
a quo
determinou apenas a sua restrição de circulação (id. 43764941).

Devidamente citada (id. 32239530), a agravante, ora executada, opôs Embargos à Execução registrados sob o n. 5002306-54.2023.8.08.0064, nos quais foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos formulados, com a consequente retomada do feito executivo e, assim, o juízo
a quo
determinou a realização de constrição judicial das contas da devedora pelo sistema Sisbajud (id. 65130484), pronunciamento este objeto do presente recurso.

Sobre a alegada ofensa ao contraditório, diferentemente do que narra a recorrente, nota-se que a determinação judicial não foi realizada de ofício pelo julgador e houve pedido expresso do agravado, ora executado, para realização de consulta ao sistema eletrônico do Banco Central para constrição de valores pertencentes à parte executada (id. 51563233).

Não há falar, portanto, em “error in procedendo”, pois agiu o magistrado nos limites do pedido autoral e conforme provocado, à luz dos princípios dispositivo e da congruência, registrando-se que o processo tramita de acordo com a iniciativa da parte, especialmente no feito executivo.

A consulta aos sistemas judiciais pelo magistrado decorre da expressa previsão contida no artigo 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor, não sendo necessária a prévia consulta à parte atingida sobre a questão, sob pena, inclusive, de desnaturar a diligência pelo risco de o devedor retirar eventuais valores das contas.

Assim, ao contrário do que defendido, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual.

Acerca da busca e apreensão do veículo para garantia da execução, verifico que a agravante não formulou referido pleito ao juízo primevo, o qual examinou a questão apenas sob a perspectiva do credor, ora agravado, de forma que eventual manifestação deste órgão
ad quem
configura verdadeira supressão de instância.

Ainda que se fosse examinar a questão, esclareço, ao menos nesta restrita devolutividade, que o bem indicado está em nome de terceiro, o qual, aparentemente nem sequer consta na relação negocial e não poderia, a princípio, ter seus bens atingidos em razão de dívida firmada por outrem.

Ademais, a constrição de valores atende o interesse do exequente e está em consonância com o artigo 835, I do Código de Processo Civil, que estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

Nesse cenário, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“a exequente não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora, fora da ordem legal”
(STJ; AgInt-REsp 1.942.150; Proc. 2021/0170315-6; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 15/03/2022; DJE 01/04/2022).

Nota-se, ainda, que a agravante não comprova que o bloqueio da quantia comprometeu o seu setor financeiro ou causou prejuízo a sua atividade econômica para justificar o desbloqueio do numerário, pois nem sequer apresentou o balanço patrimonial atualizado a fim de observar eventual fluxo de caixa.

Ademais, a Corte Superior, há muito, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que incumbe ao executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem (Tema Repetitivo n. 578).

Não se desconhece o princípio da menor onerosidade ao devedor, entretanto, lado outro, também é necessário ponderar o direito do credor à satisfação da obrigação inadimplida, destacando-se que a finalidade precípua da execução é debelar a crise de inadimplemento e ver satisfeito o direito constante no título executivo. Nesse sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA. LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO. DESRESPEITO À ORDEM LEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As razões recursais apresentadas pela agravante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juízo a quo ao rejeitar o bem ofertado pela recorrente. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
2. Forçoso reconhecer que o processo executivo se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC
.
Assim, a disposição prevista no artigo 805 do CPC, pelo qual a execução deve ser promovida do modo menos gravoso para o executado, não pode ser um obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional do direito do exequente
. 3.
Destaca-se, ademais, que o C. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do RESP. Nº 1.337.790/PR, ao analisar se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC/1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei nº 6.830/1980 e 655 do CPC, firmou tese no sentido de que em princípio, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/73
. [...] (TJES; AI 0024524-29.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 30/03/2021; DJES 25/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS À PENHORA. RECUSA DA PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O c. STJ possui firme entendimento, amparado inclusive em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (tema 578), no sentido de que, nos termos da Lei de execuções fiscais, cumpre ao executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem, sendo insuficiente a mera alegação de violação do princípio da menor onerosidade. 2. É dizer, o princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser compatibilizado com o postulado da utilidade e eficácia da execução fiscal.
3. Uma vez que os bens indicados à penhora, além de desrespeitarem a ordem legal, são de difícil alienação pelo exequente, deve ser mantida a decisão que rejeitou os bens ofertados. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0024145-88.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/03/2021; DJES 11/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)